Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA. PROVA. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acerca do direito subjetivo de nomeação de candidato aprovado em concurso público, o Excelso STF fixou o Tema n. 784 em sede de repercussão geral, com a seguinte redação: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”.
2. O direito subjetivo à nomeação também está previsto nos seguintes precedentes do Excelso STF: (i) Enunciado da Súmula n. 15: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo fôr preenchido sem observância da classificação.”; (ii) Tema n. 161: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”; (iii) Tema n. 683: "A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.".
3. No caso, a apelante foi aprovada fora do número de vagas para o cargo de Agente de Operações de Sistemas de Saneamento – GSO previstas no Edital n. 01/2012, lançado pela CAESB, e não há prova nos autos de que a convocação dos candidatos não observou a ordem de classificação. Também não foi constatada a preterição da apelante de forma arbitrária e imotivada, pois não foi provado que a contratação de terceirizados envolveu o exercício de atribuições idênticas às do cargo disputado, em caráter permanente e de forma substitutiva.
4. Ademais, a existência de vagas não gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo a convocação, nesse caso, ato discricionário da Administração. Assim, mesmo diante da vacância de cargos, a Administração deverá avaliar se tem necessidade de novos servidores/empregados públicos e, ainda, a disponibilidade orçamentária e financeira.
5. Além disso, a convocação da apelante nesse momento poderia ocasionar a preterição dos candidatos classificados em melhor colocação.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.